Tribunal: TJSP
Processo: 2059632-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PACIENTE IDOSO (83 anos) – DEPENDENTE DE CONSTATAÇÃO MÉDICA SOBRE NECESSIDADE OU NÃO DE CIRURGIA DO QUADRIL – DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO – EXAME A SER REALIZADO EM OUTRA CIDDE – ENCARGO DA MUNICIPALIDADE POSSÍVEL – ATENDIMENTO DO ART. 196, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUBENTENDIDA DESISTÊNCIA DO EXAME NÃO ACOLHIDA.
DESPACHO REFORMADO.
RECURSO PROVIDO.